Tribunal: TJES
Processo: 0008208-29.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Infração Administrativa
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008208-29.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A.
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 0008208-29.2020.8.08.0048

Apelante: Município de Serra

Apelada: Drift Comércio de Alimentos S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação contra sentença proferida pela Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra - Comarca da Capital, por meio da qual concedeu a segurança em favor de Drift Comércio de Alimentos S/A para anular os autos de apreensão nº 17751, 17752, 17753 e 17754.

Em seu recurso, o apelante pretende a reforma da sentença, sustentando, basicamente, que indevida a anulação dos autos de apreensão do produto bacalhau, argumentando que a fiscalização constatou a desconformidade legal da exposição do produto, “
sem o nome do fabricante/empresa de origem,
sem a data de validade, com etiquetas afixadas no balcão contendo datas sem a explicação de que se tratavam
”. Assim, sustenta que “
o fato de não estarem de acordo com as normas legais de apresentação, os produtos que foram expostos pela empresa são considerados impróprios para uso e consumo
”.

A apelada ofertou contrarrazões às fls. 76/80, pela incolumidade da sentença.

Parecer da Procuradoria de Justiça (id 3214704), “
pelo conhecimento do recurso de apelação, de modo que seja reformada a sentença para que seja a segurança pleiteada seja denegada e sejam mantidos os autos de infração e de apreensão lavrados em decorrência do regular exercício de polícia pelo apelante
”.

É, no que basta, o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 15 de março de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 04/04/2023

Acompanho o voto.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

O apelante se volta contra sentença proferida pela Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra - Comarca da Capital, por meio da qual concedeu a segurança em favor de Drift Comércio de Alimentos S/A para anular os autos de apreensão nº 17751, 17752, 17753 e 17754 referentes ao produto bacalhau exposto no supermercado da apelada.

Observo que o auto de infração nº 021184 (fl. 47) foi lavrado em decorrência da ação fiscalizatória do Procon municipal que detectou irregularidades de diversos produtos que culminou em vários autos de apreensão, dentre eles os impugnados relativos ao produto bacalhau que, segundo os agentes fiscais, estaria exposto em balcão expositor sem a informação do fabricante (origem) e ainda com etiqueta sem especificação da validade do porcionamento.

Significa dizer que a apelada adquiria grandes quantidades do produto, caixas de 20Kg e 50Kg de peixe bacalhau que tinha a validade de 18 meses, mas omitia esta informação do consumidor, cingindo-se apenas a informar o prazo de validade de 15 dias, referente ao produto já fracionado (granel).

Além disso, a apelada também não informava nos produtos expostos a origem, isto é, a empresa produtora ou fabricante.

Logo, tais constatações corroboradas pelos elementos produzidos na fiscalização do órgão competente, denotou a manifesta afronta à legislação que tutela o direito do consumidor, notadamente os artigos 6º e 31 do CDC, confira-se:

“
Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

III -
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços
,
com especificação correta de
quantidade,
características
, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;”

“
Art. 31.
A oferta e apresentação de produtos
ou serviços
devem

assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas
e em língua portuguesa
sobre suas características,
qualidades, quantidade, composição, preço,
garantia, prazos de validade

e origem,
entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.”

Justamente por isso, reputo pertinente a intelecção externada sobre a questão pela Procuradoria de Justiça, consoante seguinte passagem que transcrevo:

“
[...
]

Está claro, portanto, que o consumidor tem direito a uma gama de informações sobre os produtos expostos ao mercado, o que inclui a origem e a validade. Assim, cabe examinar os fatos pertinentes a este caso.

A impetrante narra na inicial que o bacalhau comercializado por ela chega a seus estabelecimentos em caixas com 25 kg e 50 kg. Depois, o conteúdo é divido em porções menores e posto à venda em bandejas, mantida refrigeração em temperatura de 4ºC.

Ela afirma que, segundo informações do fabricante, o produto, mantido nas condições originais, isto é, sem ser dividido em porções, e conservado o em temperatura de até 7ºC, tem prazo de validade de 18 meses. Quando é dividido e exposto a temperatura entre 15ºC e 30ºC, o prazo é de 15 dias.

Contudo, verifico que essas informações, fundamentais para atestar a qualidade do produto, não são apresentadas aos clientes pela impetrante nas etiquetas que ela apõe sobre as bandejas do bacalhau. Ela mesma o confessa e os autos de apreensão o confirmam (fls. 51/54). A única informação acessível ao consumidor é o prazo de validade de 15 dias do bacalhau desde o momento em que retirado das caixas e fracionado. Entretanto, ele não tem condições de verificar, por exemplo, se o prazo de 18 meses foi respeitado. Ou seja, ele não consegue saber há quanto tempo o produto fracionado na bandeja chegou ao supermercado. Simplesmente porque ele não tem informação sobre a data de fabricação do bem de consumo. O comerciante promove uma alteração das condições em que o produto chega até a loja e subtrai do consumidor a possibilidade de ter acesso a dados importantes para atestar que o produto está apto para o consumo. Essas informações devem ser disponibilizadas de forma acessível, não bastando que a impetrante tenha notas fiscais de aquisição do produto para eventualmente esclarecer sua origem e data de fabricação.

A informação sobre a data de fabricação também é relevante porque o consumidor tem o direito de decidir se prefere adquirir um produto fabricado há mais ou menos tempo do que outro.

[...]

Ademais, pelo texto dos autos de apreensão, (fls. 51/53), constata-se que, em alguns casos, sequer o termo inicial e final dos 15 dias foi especificado. Além disso, como também confessado pela impetrante (fl. 10), as etiquetas colocadas nas bandejas não trazem informação sobre o fabricante do produto, o que viola o direito de informação do consumidor, já que a apelada é mera comercializadora, e não fabricante do bacalhau. O cliente, além da data de fabricação e dos prazos especificados de validade, tem direito de saber da procedência do que compra, o que abrange conhecer quem fabrica a mercadoria. Esses dados não são irrelevantes, porque podem influir na decisão do consumidor.

Diante disso, tenho que o recurso interposto pelo Município de Serra merece provimento, de modo que seja reformada a sentença e sejam mantidos os atos de polícia administrativa praticados.”

Sobre o tema, o seguinte julgado:

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
DEVER DE INFORMAÇÃO
. DATA DE FABRICAÇÃO ERRÔNEA. PRODUTO ALIMENTÍCIO. PODER DE POLÍCIA. AUTUAÇÃO. O dever de informação ao consumidor deve ser amplo e irrestrito, sendo, inclusive, considerado um dever essencial na relação de consumo (art. 6., inc. III, do CDC). Tal dever deve ser observado em relação a todos os produtos postos em circulação, mas principalmente quanto aos produtos alimentícios, já que nesse caso envolve diretamente a saúde pública. A informação errônea, fraudada, manipulada ou imprecisa é proibida pelo Código de Defesa do Consumidor, de modo que as violações ao dever de informar e à boa-fé objetiva constituem hipóteses legais de imputação de penalidades administrativas e até de outras naturezas.
Comprovada a inserção errônea de data de fabricação de produtos alimentícios, resta comprovada a violação ao dever de informação ao consumidor, de modo que legítimo é o exercício do Poder de Polícia pela Administração Pública na apreensão das mercadorias e imposição de penalidades administrativas, na forma do Decreto n. 2.181/97 e do CDC
. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.10.035319-2/001, Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/04/2011, publicação da súmula em 17/06/2011)

Nesse contexto, a ausência de informação sobre a origem do produto e ainda sem a apresentação dele com informação correta e precisa da validade da data da industrialização do bacalhau, por conseguinte, o torna impróprio para o consumo e legitima o exercício do poder de polícia da autoridade fiscal.

Com base nesses argumentos,
dou
provimento
ao recurso para, reformando a sentença, denegar a segurança.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE APREENSÃO. PRODUTOS EXPOSTOS SEM AS INFORMAÇÕES DE ORIGEM (FABRICANTE) E DO PRAZO DE VALIDADE DA DATA DA INDUSTRIALIZAÇÃO (FABRICAÇÃO). RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. No caso, a apelada adquiria grandes quantidades do produto, caixas de 20Kg e 50Kg de peixe bacalhau que tinha a validade de 18 meses, mas omitia esta informação do consumidor, cingindo-se apenas a informar o prazo de validade de 15 dias, referente ao produto já fracionado (granel). Além disso, a apelada também não informava nos produtos expostos a origem, isto é, a empresa produtora ou fabricante.

2. Nesse contexto, a ausência de informação sobre a origem do produto e ainda sem a apresentação dele com informação correta e precisa da validade da data da industrialização do bacalhau, por conseguinte, o torna impróprio para o consumo e legitima o exercício do poder de polícia da autoridade fiscal.

3. Recurso provido. Sentença reformada.

Vitória, 04 de abril de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.